Tribunal: TJES
Processo: 5002649-74.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002649-74.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERT VIEIRA DE SOUSA OLIVEIRA
RECORRIDO: SUPERTICKET TECNOLOGIA LTDA - ME
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 5002649-74.2022.8.08.0035

Embargantes: ROBERT VIEIRA DE SOUSA OLIVEIRA

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, bem como do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem a finalidade específica de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame da matéria já enfrentada e decidida.

Dito isso, convém registrar que as hipóteses de embargabilidade, taxativamente previstas na lei adjetiva civil vigente, não abrangem o mero inconformismo com suposto error in iudicando, sob pena de transmutarem-se os embargos declaratórios em embargos infringentes, ao arrepio do devido processo legal.

Nesses termos, a omissão a justificar a interposição dos aclaratórios, há de ser no interior do raciocínio que conduz à decisão embargada, e não entre os fundamentos desta e uma determinada corrente doutrinária ou jurisprudencial, ou uma interpretação da prova dos autos pretendida pela parte, mas não acolhida, ainda que implicitamente, pelo órgão julgador.

O EMBARGANTE/REQUERENTE SUSTENTA: “entende que houve contradição e omissão na r. Acórdão pois houve uma falha da Empresa Embargada no que diz respeito aos danos suportados pelo Embargante Consumidor, pois não se desincumbiu a Empresa Embargada em provar a suspeita defraude, e tal prova não pode ser imputada ao Embargante consumidor.”

ORA, não acolho as razões dos Embargantes, eis que da simples leitura da escorreita peça recursal, observa-se que a pretensão do embargante é a reforma do decisum guerreado, mediante nova interpretação/revaloração das provas produzidas, conforme seu interesse, o que entendo inadequado, considerando a estreita via dos embargos de declaração

E ASSIM CONSTOU DO VOTO:

“Cuida-se de RECURSO INOMINADO interposto por Robert Vieira De Sousa Oliveira contra a r. sentença que, no bojo da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Superticket Tecnologia Ltda - Me, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais no importe de R$48.480,00(Quarenta e Oito Mil Quatrocentos e Oitenta Reais). Inconformado, insiste o autor pela procedência do dano moral ora pleiteado. Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão a parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos,

Sendo assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, creio que a

r. decisão deu justa solução à lide e bem analisou os dispositivos normativos aplicáveis à espécie, de sorte que deve subsistir pelos seus próprios fundamentos. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios no valor de 10% sobre valor da causa, mas suspendo a exigibilidade ante ao deferimento da assistência judiciária gratuita.”

Esclareço, por fim, que não compete ao Julgador analisar todos os artigos de lei que as partes arguam como fundamento do direito a ser tutelado. Se os fundamentos adotados pela decisão atacada bastam para justificar o acórdão, não está o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pela parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, mantendo os termos do VOTO embargado.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)